Tribunal: TJMT
Processo: 1000292-67.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-14
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1000292-67.2022.8.11.9005.
Vistos etc.
Cuida a espécie de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá contra a decisão prolatada nos autos no 1013112-44.2022.8.11.0041, pelo MM. Juiz de Direito Plantonista na Comarca de Cuiabá-MT, que deferiu o pedido de tutela antecipada, determinando que o agravante e o Estado de Mato Grosso providenciem, imediatamente, a transferência da parte autora em ambulância, ou UTI Móvel se necessário, para qualquer Hospital Público ou Particular, para que seja avaliada por profissional especializado e internada para o tratamento necessário.
Ressaltou que a unidade hospitalar deverá prestar toda assistência à saúde da reclamante, assegurando internação, em UTI se necessário, e demais providências necessárias para salvar-lhe a vida, bem como dar continuidade ao tratamento, incluindo: atendimento médico clínico e cirúrgico (todas as especialidades médicas necessárias), medicamentos, procedimentos cirúrgicos, aparelhos, refeições necessárias no leitou ou na UTI, enfim todo o necessário para o tratamento que o seu quadro clínico requeira e necessite, ficando autorizado o bloqueio de numerário da conta do Tesouro Estadual, em quantia suficiente para o pagamento das despesas.
Sustenta o agravante que o tratamento pretendido pela agravada é de alto custo/alta complexidade, afirmando que a referida obrigação se enquadra no âmbito da responsabilidade do Estado de Mato Grosso.
Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo da decisão agravada, ao argumento de que o ente municipal está sendo obrigado a fornecer tratamento não previsto em suas diretrizes.
É o relatório.
DECIDO.
Em que pese na Lei no 9.099/95 vigorar o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, na quadra dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que é regulamentada pela Lei no 12.153/2009, é perfeitamente cabível, nos termos dos artigos 3o e 4o, a interposição de recurso cujo escopo seja reformar decisão que deferiu tutela de urgência, ou seja, decisão interlocutória.
O Código de Processo Civil, em seu art. 1.019, inciso I, prevê a possibilidade da concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal.
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Não obstante os argumentos apresentados pelo agravante, é importante observar que a paciente necessita de atendimento em Hospital Especializado em Cardiologista, conforme documentos anexados nos autos de origem.
Logo, a decisão objurgada foi proferida com o objetivo de garantir o atendimento médico necessário à saúde da paciente, mormente pelo risco de morte, em razão da gravidade de seu quadro clínico.
Ademais, busca a agravada a tutela de direito previsto constitucionalmente, sendo dever do Estado, em qualquer de suas esferas (União, Estados Membros e Municípios), garantir o direito à saúde:
Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
Negar o atendimento médico necessário à paciente implica em negativa a direitos fundamentais consagrados pela Constituição Federal e pela Lei no 8.080/90, que impõem a assistência terapêutica integral, sendo que cabe à União, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente, prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
Portanto, não há se falar em complexidade como obstáculo insuperável à concessão da medida, uma vez que, havendo a colisão de interesses e garantias constitucionais, consoante o princípio da proporcionalidade, deve ser privilegiado aquele de maior valor, in casu, o direito fundamental à saúde. Neste sentido:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – DIREITO À SAÚDE – DISPENSAÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADAS – DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE – SENTENÇA RATIFICADA. O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, de cirurgias, dispensação de medicamentos e insumos necessários ao cidadão, ao qual deve o gestor, em todos os graus de complexidade, prestar, incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196). (TJMT - ReeNec 144525/2017, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/08/2018, Publicado no DJE 06/09/2018) (grifei)
Ressalto, por oportuno, que a decisão agravada está em consonância com o entendimento do STF, no sentido de que o direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, solidariamente, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão. Vejamos:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (STF - RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015) (grifei)
Neste sentido é a jurisprudência do STJ e desta Turma Recursal:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DEVER DO ESTADO. FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTO. PESSOAS CARENTES.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é dever do Estado fornecer gratuitamente às pessoas carentes a medicação necessária para o efetivo tratamento médico, conforme premissa contida no art. 196 da Constituição Federal.
2. A responsabilidade em matéria de saúde, aqui traduzida pela distribuição gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes, é dever do Estado, compreendidos aí todos os entes federativos.
3. Recurso Especial não provido. (STJ – REsp 1548342/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 10/11/2015)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE CIRURGIA - ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA – AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Município é parte legítima para figurar no polo passivo na reclamação em que se pleiteia o fornecimento de serviços de saúde, uma vez que há obrigação solidária entre União, Estados e Municípios. 2. É impossível afastar a responsabilidade do Município que se obriga solidariamente com o Estado, pelo fornecimento da cirurgia necessária à garantia da saúde da parte recorrida, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196. 3. Recurso conhecido não provido. (TJMT - Agravo de Instrumento no 1000146-65.2018.8.11.9005, Relatora: Juíza Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2018, Publicado no DJE 31/07/2018) (grifei)
Assim, não visualizo, ao menos nesta sede de cognição sumária, relevância na fundamentação do agravante.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo da decisão agravada.
Cumpra-se o disposto no artigo 1.019, incisos I a III, do Código de Processo Civil.
Às providências.
Cuiabá (MT), 13 de abril de 2022.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
Relator